Tribunal: TJSP
Processo: 2262103-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000736762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2262103-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes JOSE
LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA, RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA e
FABIANA SANTOS SCHALCH e Paciente DEBORAH SILVEIRA BADEJO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem, somente para
trancar a açao penal no tocante ao delito de calúnia, prosseguindo-se os autos com
relação à imputação remanescente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262103-64.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 44.998 A, pág. 2/6
Habeas
Corpus
Criminal
no
2262103-64.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Jose Luis Mendes de Oliveira Lima,
Rodrigo Nascimento Dall ́acqua e Fabiana Santos
Schalch
Paciente: Deborah Silveira Badejo
Interessado: Lourenço Midea
Voto no 44.998
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor da
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 30a Vara Criminal do
Foro Central Criminal da Comarca da Capital, Proc.
no 1000049-10.2019.8.26.0050, que recebeu a queixa-
crime contra ela proposta por Lourenço Midea.
Requerem os impetrantes, em síntese, o
trancamento da ação penal, em razão da inépcia da
denúncia, da manifesta atipicidade da conduta e da
falta de justa causa. Ainda, alegam nulidade da
decisão que manteve o recebimento da queixa-crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262103-64.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 44.998 A, pág. 3/6
Liminar deferida por este Relator, para
suspender o andamento da queixa-crime até o
julgamento deste writ.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
concessão parcial da ordem, para o trancamento da
ação penal somente quanto ao crime de calúnia.
É o relatório.
Estou concedendo parcialmente a ordem.
De início, observo que o trancamento da
ação penal por meio do habeas corpus - que tem
estreitos limites de cognição - na forma requerida
pelos impetrantes, só é possível quando a ilegalidade é manifesta, como vem sendo
reiteradamente decidido por esta Turma Julgadora.
Consta da queixa-crime (cópia da peça às
fls. 13/19) que a paciente teria caluniado e
injuriado o querelante, Lourenço Midea, ao encaminhar mensagens de texto, por meio do
aplicativo Whatsapp, à Sra. Rosana de Cassia Faro
e Mello Ferreira, em dezembro de 2018, dizendo que
Lourenço a teria agredido.
No tocante ao delito de calúnia, observo
que, como bem salientado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, não há na queixa-crime a
imputação de um fato definido como crime ao
querelante, não bastando para tanto a assertiva de
que o “Lourenço me agrediu”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262103-64.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 44.998 A, pág. 4/6
Como ensina Cezar Roberto Bitencourt ao
discorrer sobre o delito previsto no art. 138,
caput, do Código Penal:
“A imputação deve referir-se a fato determinado, sendo insuficiente, por exemplo,
afirmar que a vítima furtou. É indispensável
individualizar as circunstâncias identificadoras
do fato, embora não sejam necessários detalhes
minuciosos que, muitas vezes, somente a própria
investigação pode conseguir” (in “Tratado de
Direito Penal”, vol. 2, Editora Saraiva, 19a
edição, p. 427).
Assim,
ausente
a
imputação
de
fato
determinado definido como crime, de rigor o
trancamento da ação penal com relação ao delito de
calúnia.
No mais, com relação à suposta prática do
crime de injúria, penso que não é possível o
trancamento.
No caso em tela, verifico que o querelante
arrolou na inicial a Sra. Rosana de Cassia como
testemunha
e
juntou
as
mensagens
que,
supostamente, a querelada teria encaminhado pelo
Whatsapp (fls. 28/29). Tendo em conta que o crime
teria sido praticado, em tese, justamente com o
envio das mensagens à referida testemunha, penso
que, a despeito de não ter havido prévio inquérito
policial, não se pode afirmar que a inicial está
desprovida de mínima sustentação.
Ainda, no tocante ao delito previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262103-64.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 44.998 A, pág. 5/6
art. 140 do Código Penal, ao menos a princípio, a
queixa-crime atendeu perfeitamente ao disposto no
art. 41 do Código de Processo Penal, por meio da
narração dos fatos e de todas as suas
circunstâncias, possibilitando a ampla defesa e o
contraditório.
Além
do
que,
não
vislumbro
manifesta atipicidade da conduta ou ausência de
justa causa.
Neste ponto, anoto que não observo, de
plano e sem a necessidade de produção probatória,
a ausência de dolo específico na conduta da
paciente, de modo que não verifico a alegada
ausência de justa causa.
Ainda, também não vislumbro carência de
fundamentação e consequente nulidade da decisão de
recebimento
da
denúncia
e
sua
posterior
confirmação.
De fato, o recebimento da inicial é mero
juízo de admissibilidade da acusação e, destarte,
não exige fundamentação exaustiva do Magistrado,
bastando indicar a existência de materialidade e a
presença de indícios suficientes de autoria.
Ademais, na r. decisão (cópia de fl. 167), a MM.
Juíza a quo apontou a ausência das hipóteses de
absolvição sumária, bem como não vislumbrar “a
ausência de qualquer condição para a deflagração
da
ação
penal”,
fazendo
ainda
menção
à
manifestação ministerial anterior. Inclusive, não
era mesmo o momento adequado para aprofundamento
de questões relativas ao mérito da ação penal.
Não há, pois, quanto à suposta prática do
crime de injúria, flagrante ilegalidade a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2262103-64.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 44.998 A, pág. 6/6
reconhecida na via do writ.
Por esses motivos, meu voto concede em
parte a ordem, somente para trancar a ação penal
no tocante ao delito de calúnia, prosseguindo-se
os autos com relação à imputação remanescente.
FÁBIO GOUVÊA
Relator